Tribunal: TJSP
Processo: 2086250-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PENHORA DE SALÁRIO/REMUNERAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Pedido de penhora de 5% dos vencimentos do devedor-agravado – Literalidade do art. 833, IV do CPC – Ausência de evidências que o salário recebido pela agravante ultrapassa 50 salários-mínimos mensais – Crédito exequendo que não é oriundo de prestação alimentícia – Hipótese dos autos que não permite a mitigação da regra da

Ementa:
PENHORA DE SALÁRIO/REMUNERAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Pedido de penhora de 5% dos vencimentos do devedor-agravado – Literalidade do art. 833, IV do CPC – Ausência de evidências que o salário recebido pela agravante ultrapassa 50 salários-mínimos mensais – Crédito exequendo que não é oriundo de prestação alimentícia – Hipótese dos autos que não permite a mitigação da regra da impenhorabilidade de salário - Impenhorabilidade reconhecida – Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000381114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086250-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante
COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA - COCIPA, é agravado
JOEL RICARDO RAMAZZINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE
OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No:
25080
AGR. INSTR.:
2086250-07.2020.8.26.0000
COMARCA:
ADAMANTINA (2a VARA CÍVEL)
AGTE.:
COOPERATIVA DE CONSUMO INÚBIA PAULISTA
AGDO.:
JOEL RICARDO RAMAZZINI
PENHORA
DE
SALÁRIO/REMUNERAÇÃO

Execução de título extrajudicial Pedido de penhora de
5%
dos
vencimentos
do
devedor-agravado

Literalidade do art. 833, IV do CPC
Ausência de
evidências que o salário recebido pela agravante
ultrapassa 50 salários-mínimos mensais
Crédito
exequendo que não é oriundo de prestação alimentícia
Hipótese dos autos que não permite a mitigação da regra
da impenhorabilidade de salário - Impenhorabilidade
reconhecida
Decisão mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
trasladada às fls. 13/14 que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de
penhora sobre 5% do salário do devedor-agravado.
Pleiteia o agravante a modificação da decisão. Sustenta, em breve
síntese, que outros meios foram infrutíferos para reaver seu crédito e que deve ser aplicada
a flexibilização da regra da impenhorabilidade. Aduz que o devedor é Escrevente Técnico
Judiciário e aufere mais de R$ 19.000,00 brutos.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo,encontram-se os
autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão a recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Vistos. Fls. 84/87: almeja a parte credora seja efetivada a penhora, sobre os
vencimentos mensais recebidos pelo devedor, na proporção de 5% do valor
bruto. Ressalta que todas as tentativas de constrição de bens foram frustradas,
assim como que o débito cobrado na demanda, até esta data, não foi
integralmente quitado. Pois bem. O pedido deve ser INDEFERIDO. Com
efeito, o contexto dos autos aponta que nem todas as tentativas de localização
e constrição de bens registrados em nome do devedor tenham se esgotado.
Outrossim, a demanda não envolve débito alimentar, o que torna a medida
acima apontada rígida e indevida no caso concreto. Assim, diante de tais
argumentos, bem como pelo contexto da demanda executória, INDEFIRO o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido retro formulado pela credora. Manifeste-se esta última em termos de
prosseguimento. No silêncio, ao arquivo. Intime-se.
Preceitua o art. 833, IV e §2o do CPC:
São impenhoráveis:
[...]
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios
e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o § 2o;
[...]
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente
de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto
no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”
Não se ignora que em recentes julgados do Superior Tribunal de
Justiça, concluiu-se pela possibilidade de flexibilização da regra geral da
impenhorabilidade, excepcionalmente, mesmos em caso de dívida não alimentar, com a
condição de não violar a subsistência digna do devedor e de sua família.
Todavia, importante destacar que tais precedentes não autorizam a
penhora irrestrita de percentual do salário de modo a prejudicar a subsistência digna do
devedor e, por consequência, violar o princípio da dignidade da pessoa humana.
Os respeitáveis julgados tão somente reconhecem que a regra
geral da impenhorabilidade comporta exceções, a depender das circuntâncias do caso.
Na hipótese dos autos, os vencimentos líquidos do agravado
correspondem a aproximadamente R$ 7.000,00 (desconsiderando a indenização por
licença prêmio não gozada, que não é verba recebida mensalmente), de modo que não
há elementos para concluir que a constrição pleiteada não prejudicaria seu sustento
digno.
Nesse sentido tem sido o entendimento recente desta C. Câmara:
IMPENHORABILIDADE.
Execução
por
título
extrajudicial.
Pretendida constrição de 30% do salário do devedor. Inadmissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Hipótese que não se enquadra entre as exceções previstas no artigo
833, § 2o, do CPC. Inaplicabilidade, na hipótese, de precedentes
jurisprudenciais que, excepcionalmente, admitem a constrição.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2139936-45.2019.8.26.0000; Relator
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2a Vara; Data do
Julgamento: 23/07/2019; Data de Registro: 23/07/2019)
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Cumprimento
de
Sentença.
Monitória. Penhora. Constrição que recaiu sobre percentual de salário
da impetrante. Impossibilidade. Caráter alimentar. Inteligência do
artigo 833, IV, do CPC. Ausência de excepcionalidade que justifique a
relativização da impenhorabilidade. SEGURANÇA CONCEDIDA.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2273091-81.2018.8.26.0000;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara
de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do
Julgamento: 05/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO DA AGRAVADA JOYCE.
Salvo as hipóteses previstas no § 2o, do art. 833, inc. IV, do Código de
Processo Civil, o bloqueio em qualquer porcentagem dos rendimentos
salariais da Agravada JOYCE, destinados ao seu sustento e da sua
família, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo
Civil e fere o princípio da dignidade da pessoa humana, e, desta forma,
de rigor a reforma da r. decisão. Precedentes do STJ. DECISÃO
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2062852-65.2019.8.26.0000; Relator
(a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/07/2019; Data de Registro: 12/07/2019)
Ademais, como bem constou na decisão agravada, ainda não
houve esgotamento de outros meios para satisfação da obrigação.
Desse modo, no caso dos autos, não se deve autorizar a retenção
ou penhora sobre percentual do salário e/ou remuneração recebido pelo executado, que
notoriamente possui natureza alimentar e presta-se à sua sobrevivência e de sua família.
Também não incide no caso em análise nenhuma exceção, uma
vez que: a) não há demonstração de que os vencimentos recebidos pelo agrante
ultrapassam 50 salários-mínimos mensais; b) a penhora indeferida não visa à satisfação
de crédito de natureza alimentar, como seria, por exemplo, na cobrança de honorários
advocatícios e c) as circunstâncias do caso não permitem a mitigação da regra da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impenhorabilidade.
Desse modo, mantem-se a decisão agravada, não devendo ser
autorizada a penhora sobre percentual da remuneração ou proventos da executada, nos
moldes do artigo 833 do CPC.
Advirta-se que eventuais embargos declaratórios contra este
Acórdão estarão sujeitos ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.
3.- Ante o exposto nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.247
Agravo de Instrumento no 2086250-07.2020.8.26.0000
Comarca: Adamantina
Agravante: Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista - Cocipa
Agravado: Joel Ricardo Ramazzini
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Tenho admitido a penhora em salário, adotando o
entendimento da jurisprudência que preconiza a possibilidade de flexibilização da regra
do art. 833, do CPC, isso segundo as circunstâncias do caso.
O executado recebe salário por volta de R$ 7.000,00 e um dos
três cheques objeto da dívida tem o valor acima de R$ 1.000,00 (é óbvio que ele se
comprometeu a pagar esse valor em uma única parcela), o que se permite deduzir que
5% do salário líquido não irão comprometer a sua subsistência.
Como a decisão objurgada acena com a existência de outros
meios para a execução, que, uma vez esgotados esses meios, a execução se faça na
forma acima, aplicando-se a regra de flexibilização do art. 833, do CPC, permitida pela
melhor jurisprudência do STJ.
Nestes termos, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
MARIO DE OLIVEIRA
2o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
10BCD9AD
6
6
Declarações de
Votos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
10C506C5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2086250-07.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.